Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS EMBARGADO: CAMILA JESSICA CADORE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVIA MARIA SOARES DOS SNATOS em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora, ora embargante, conforme ID 25797328. A embargante alega contradição da decisão embargada, considerando o valor adotado pela Defensoria Pública é de cinco salários mínimos. Colaciona também notícia sobre concessão da gratuidade de justiça mesmo nos casos em que se aufere renda significativa. Colaciona julgados. Conclui que a percepção de até cinco salários é suficiente para concessão do benefício pleiteado. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja sanado o vício e deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo da embargante não prospera, pois não há que se falar em contradição da decisão combatida que de forma clara analisou a questão concluindo pela ausência da hipossuficiência alegada. Diversamente do que defende o embargante, ao estabelecer o parâmetro de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), a decisão demonstrou que comparando o critério estabelecido com o valor do contrato discutido, a alegada necessidade é afastada. Fato é que a contradição passível de saneamento por meio dos aclaratórios é a interna, ou seja, a contradição nos termos da decisão. No caso, não é possível reconhecer qualquer contradição entre a decisão embargada e outras decisões ou até mesmo entre o parâmetro utilizado por esse julgador e a Defensoria Pública. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Concedo o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e depósito, sob pena de indeferimento da inicial por deserção. Brasília, DF, 2 de junho de 2021 17:11:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador